Tribunal: TJSP
Processo: 2186798-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Impugnação de Crédito. Recuperandas que mostram irresignação quanto à habilitação de valores retidos em garantia e relativos a multa contratual. Irresignações procedentes, uma vez que inexistente demonstração de retenção a título de garantia e inaplicável a multa contratual, se não houve rescisão do contrato. Impugnação julgada procedente.

Recurso provido.